Tribunal: CARF
Processo: 16682.906153/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.906153/2012-12
ACÓRDÃO
9303-015.173 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
Constatada a ocorrência de erro material, decorrente de suposto equívoco
na formalização do Acórdão embargado, há que se acolher os aclaratórios,
no caso, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para adotar como fundamento do voto vencedor o Acórdão
9303-007.767. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 9303-015.153, de 14 de maio de 2024, prolatado no julgamento do
processo 16682.906116/2012-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: s Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.906153/2012-12
2
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte contra
Acórdão proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
Data do fato gerador: (...)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições sociais,
está inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo
contribuinte. Os fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço tomado depois de
encerrado o processo produtivo, não se subsume no conceito de insumo, e,
portanto, os gastos respectivos não ensejam creditamento.
As despesas de frete, inclusive no regime monofásico, somente geram crédito
quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Precedentes do STJ.

Nos termos do Despacho de Admissibilidade de Embargos:
Segundo o contribuinte, o erro material incorrido pelo julgado ... recairia na adoção da
errônea premissa que a altercação envolveria direito de crédito, das contribuições não
cumulativas ao PIS/Pasep e Cofins, em relação aos “fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte”, quando, em verdade, versa sobre a possibilidade de
creditamento pelas despesas de frete suportadas nas operações de revenda de produtos
sujeitos ao regime monofásico. (grifou-se)
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observa-se, aqui, de início, que há evidências de que houve um equívoco
na formalização deste Acordão de Recurso Especial, ao qual teria sido foi
juntado o Voto Vencedor elaborado para outro Processo, pois é flagrante a
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.906153/2012-12
3
incompatibilidade entre a matéria trazida à apreciação no Recurso Especial
e a tratada no Acórdão embargado.
Nos termos do Recurso Especial:
A lide resume-se à possibilidade ou não de creditamento das despesas com
frete, incorridas na revenda de produtos sujeitos ao sistema de tributação
concentrada.
E, do Acórdão embargado:
Voto Vencedor
DIVERGÊNCIA (II) - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O
CUSTO
DOS
FRETES
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS PARA FORMAÇÃO DE LOTES. (grifou-se)
Não existe “Divergência II”. A divergência é uma só: direito ao crédito
sobre os gastos com fretes na revenda de produtos monofásicos.
É bem verdade que, no Acórdão de Recurso Voluntário, são apreciadas
duas matérias, mas o título da 2a matéria nada fala em “formação de
lotes”:
(ii) Do aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes
relativos à operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico.
(grifou-se)
Como fundamentos, a Turma a quo se utiliza de decisões do CARF e desta
Turma que só versam sobre fretes na revenda de produtos monofásicos. O
o Acórdão paradigma trazido pela PGFN para a demonstração da
divergência (no 9303-007.767, de 11/12/2018, de relatoria do ilustre
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que foi o Redator do Voto Vencedor
do Acórdão embargado), da DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA
CRUZ, nada se fala sobre fretes entre estabelecimentos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o
inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.906153/2012-12
4
inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o
(Inteligência da Solução de Consulta Cosit no 99.079/2017). (grifou-se)
O mesmo Conselheiro, à frente de um paradigma de sua relatoria, na
análise do Recurso Especial certamente atentaria para qual era a matéria
que efetivamente estava em discussão. Ainda, no Voto Vencedor do
Acórdão embargado a fundamentação basilar é a jurisprudência
(consolidada) do STJ quando à inadmissibilidade do direito ao crédito sobre
fretes intercompany, ou seja, entre estabelecimentos da empresa
(notadamente, para centros de distribuição), por uma questão de logística.
Em nenhum momento é apreciada a legislação interpretada de maneira
divergente, qual seja, a remessa ao Inciso I feita no Inciso IX da Lei no
10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme
art. 15, II da mesma lei) e a vedação do direito ao crédito veiculada na
alínea “b” do inciso I do art. 3o das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Compulsando os autos, ainda se verifica o seguinte:
- No Termo de Verificação Fiscal (fls. 040), se diz que:
... o contribuinte, na apropriação extemporânea de créditos de PIS e Cofins,
se creditou integralmente das despesas com frete nas operações de venda de
seus produtos, nos casos em que assumiu o ônus, independente desses
estarem classificados como produtos sujeitos a tributação monofásica ou
não.
- Na Manifestação de Inconformidade (fls. 077) o contribuinte defende
que:
34. Todavia, conforme restará demonstrado, não merece prevalecer o
entendimento acerca da impossibilidade de apuração de créditos de PIS e de
COFINS sobre as despesas com frete nas operações de venda de produtos
sujeitos ao regime monofásico, que foram adquiridos para revenda.
- No Acórdão da DRJ/Ribeirão Preto (fls. 286), a matéria em julgamento é
assim delimitada:
A contestação do contribuinte confina-se sobre à possibilidade de apuração
de créditos no regime não cumulativo sobre frete na operação de vendas de
produtos sujeitos à tributação concentrada ou monofásica.
- Na descrição dos fatos no Recurso Voluntário (fls. 297), o contribuinte diz
que:
... a Recorrente reavaliou os critérios por ela adotados para apuração de seus
créditos de PIS, tendo constatado que, por um lapso, havia deixado de
aproveitar determinados créditos, mais especificamente, relacionados às
despesas com frete nas operações de venda de produtos sujeitos ao regime
monofásico, que foram adquiridos para revenda.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.906153/2012-12
5
No Acórdão recorrido, como já visto, também nada se fala sobre fretes
entre estabelecimentos, bem como no Recurso Especial. Portanto,
considerando o erro material incorrido pelo aresto embargado há que se
acolher os embargos opostos pelo Contribuinte, com efeitos infringentes,
a fim de retificar o Acórdão no 9303-012.783.

Anote-se que os presentes Embargos de Declaração foram
inicialmente trazidos a julgamento na sessão do dia 12 de março de 2024,
quando saíram em vista. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario
apresentou voto vista, podendo a turma verificar o que segue.

O julgamento do referido Recurso Especial foi iniciado em
06/12/2021,
em
sessão
virtual
gravada
(https://www.youtube.com/watch?v=pLmGp62QWcg).
O
julgamento
iniciou-se aproximadamente às 2h35m. A Conselheira Relatora Vanessa
Marini Cecconello encerrou a prolação do seu voto às 2h53m20s,
concluindo por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional. Logo depois ocorreu a manifestação do Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, com início do voto às 2h57m30s. O Conselheiro
manifestou ser conhecido seu entendimento divergente, sem, contudo, ler
voto ou fazer referência à voto anterior.

Em seguida, às 2h58m15s, a Conselheira Tatiana Midori
Migiyama se manifestou deixando claro que a discussão se restringe ao
frete na operação de venda e não ao frete de produto acabado entre
estabelecimentos do contribuinte e profere seu voto acompanhando a
Relatora. Às 3h00m50s o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes pede
vista dos autos e o julgamento é interrompido.

O julgamento do Recurso Especial foi concluído por esta 3a
Turma da CSRF (em composição diversa) apenas na sessão do dia
14/02/22, às 14:00h, com resultado de julgamento assim consignado em
ata:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em
dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Vanessa Marini
Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Érika
Costa Camargos Autran, que lhe negaram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.906153/2012-12
6

A gravação da sessão de julgamento, também realizada de
forma virtual, está disponível no canal dou YouTube do CARF
(https://www.youtube.com/watch?v=Qb5JhbV4reM).

O julgamento do referido processo se iniciou aos 39m50s,
com a prolação do voto pela Relatora encerrada aproximadamente aos
51m30s. A então Presidente da Sessão, Conselheira Adriana Gomes Rêgo,
ou a colher os votos, esclarecendo que o Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos já houvera votado em sessão anterior, divergindo da
Relatora, assim como a Conselheira Tatiana Midori Migiyama, que a
acompanhara.

Aos 52m, é realizada a coleta do voto do Conselheiro Jorge
Olmiro Lock que se manifesta expressamente pela adoção do voto
vencedor proferido pelo Conselheiro Rodrigo da Costa Possas no Acórdão
9303-007.767, de 11/12/2018, indicado como paradigma pela PGFN, além
de citar outros precedentes no mesmo sentido.

Segue transcrição do referido acórdão:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE
NA OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a
possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas
com frete na operação de venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação
concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona,
ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de
Consulta Cosit no 99.079/2017).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE
NA OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.906153/2012-12
7
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a
possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas
com frete na operação de venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação
concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 (dispositivo válido também para a
contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei)
remete ao inciso I (no caso, do art. 3o da Lei no 10.637/2002), que os
excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência
da Solução de Consulta Cosit no 99.079/2017).

Após a prolação do voto pelo Conselheiro Jorge Olmiro Lock
foram colhidos os demais votos e proclamado o resultado do julgamento,
dando provimento ao Recurso da Fazenda Nacional por voto de qualidade,
exatamente como consta da ata de julgamento. Aos 54m o Conselheiro
Rodrigo da Costa Possas é designado para a redação do voto vencedor
exatamente por ter sido redator do acórdão paradigma, utilizado como
razão de decidir pelos conselheiros que divergiram da Relatora.

Assim, sendo fiel ao observado na gravação da sessão de
julgamento, especialmente ao voto proferido pelo Conselheiro Jorge
Olmiro Lock e ao fato de ter sido o Conselheiro Rodrigo da Costa Possas
designado Redator, é de se concluir que resta claro que o voto vencedor
daquela assentada é exatamente o mesmo voto condutor proferido no
Acórdão 9303-007.767, de 11/12/2018 pelo Conselheiro Rodrigo da Costa
Possas.
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos, sem efeitos infringentes,
para adotar como fundamento do voto vencedor o Acórdão 9303-007.767.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos, sem
efeitos infringentes, para adotar como fundamento do voto vencedor o Acórdão 9303-007.767.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.906153/2012-12
8

Fl. 667
DF CARF MF
Original